Tribunal: TJDFT
Processo: 0702140-36.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C IMISSÃO NA POSSE. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE IMÓVEL. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECONVENÇÃO. DOAÇÃO DE TERCEIRO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERDADE DOS FATOS ALTERADA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICABILIDADE (TEMA 1.076 DO STJ). SENTENÇA MANTIDA.
1. Não é deserta a apelação cujo preparo foi recolhido em consonância com o valor fixado na tabela de custas judiciais e extrajudiciais do TJDFT e devidamente comprovado nos autos.
2. Evidenciada a prática de simulação em contrato de compra e venda de imóvel irregular, impõe-se a anulação do negócio firmado entre as partes e o consecutivo reconhecimento dos direitos possessórios do bem ao real possuidor do imóvel, que o recebeu em doação de terceiro (seu avô).
3. O litigante de má-fé é aquele que se utiliza de procedimentos escusos, com o objetivo de vencer a demanda ou prolongar o andamento do processo. Assim, para a condenação por litigância de má-fé faz-se necessário que a parte litigante aja com dolo, causando dano processual à parte contrária.
4. No caso concreto, a afirmação da autora-reconvinda de que é a legítima proprietária do imóvel não tem amparo na prova dos autos. Caracterizado o intuito fraudulento, com dolo de obter vantagem processual de forma escusa, seja pela procedência dos pedidos, seja para obtenção de tutela provisória favorável. Mantida a multa aplicada na origem.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado como paradigma, Tema 1.076 dos recursos repetitivos, estabeleceu que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.